Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730879-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STANLEY RIBEIRO CENTURION IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por STANLEY RIBEIRO CENTURION, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante requer tutela de urgência para suspender os efeitos da alteração do edital, assegurando sua imediata nomeação, ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a declaração definitiva de nulidade do ato administrativo. Alega ter sido aprovado em terceiro (3o) lugar no concurso público no 1/2022, promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri), para o cargo de zootecnista, dentro das três (3) vagas previstas para ampla concorrência. Sustenta a previsão editalícia de nomeação dos aprovados dentro do número de vagas no prazo de até dois (2) anos após a homologação do resultado, ocorrida em 23/5/2023. Argumenta que, às vésperas do término do referido prazo, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal publicou a alteração do cronograma de nomeações, estendendo-o para todo o período de validade do concurso, de quatro (4) anos. Defende que a alteração do edital, após a homologação, violou o princípio da vinculação ao edital e o direito subjetivo à nomeação. Ressalta a existência de déficit funcional na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri), com oitenta e cinco por cento (85%) dos cargos vagos, tendo a própria secretaria solicitado a nomeação dos aprovados (IDs 74472653 e 74662020). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. No caso concreto, embora o impetrante tenha desenvolvido fundamentação consistente em defesa de sua pretensão, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença do direito líquido e certo à imediata nomeação no cargo de zootecnista da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF. Com efeito, o edital no 01/2022, ao tratar das convocações dos aprovados, dispôs o seguinte (ID 74474460): “20.1.1. Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos.” Apesar disso, o próprio edital, em seu item 20.1.2, ressalvou: “A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário” Nessa perspectiva, a medida adotada pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal ao estender o prazo para convocação dos candidatos remanescentes para todo o período de validade do certam não revela, em análise preliminar, violação ao princípio da vinculação ao edital, tampouco caracteriza abuso de poder ou ilegalidade manifesta. O fato de existirem cargos vagos na estrutura da SEAGRI/DF e de a própria secretaria ter sinalizado a necessidade de recomposição de pessoal, por si só, não é suficiente para, de plano, assegurar ao impetrante direito subjetivo à nomeação imediata. Isso porque o provimento de cargos públicos depende, também, de critérios de conveniência e oportunidade administrativa, vinculados ao planejamento global de pessoal do Distrito Federal. Assim, embora os documentos acostados evidenciem carência funcional na pasta, não são hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a obrigatoriedade de convocação do impetrante neste momento. No mesmo sentido é jurisprudência desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. ALTERAÇÃO DO EDITAL COM FUNDAMENTO EM REGRA EDITALÍCA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO IMEDIATA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na prorrogação do prazo para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital de concurso público realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI-DF). O impetrante sustenta fazer jus à nomeação imediata no cargo público para o qual foi aprovado, uma vez que a alteração unilateral de regra do edital de abertura do concurso público afronta os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da isonomia, caracterizando abuso de poder, em especial por estar comprovado o déficit de servidores no âmbito do órgão que promoveu o processo seletivo. Após indeferimento da medida liminar, o impetrante interpôs agravo interno com a reiteração dos argumentos vertidos na inicial. O Distrito Federal, em contrarrazões ao agravo interno, sustentou que os demais candidatos aprovados devem ser citados para integrarem o processo, na qualidade de litisconsortes passivos necessários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os demais candidatos aprovados no concurso público devem figurar no polo passivo do mandado de segurança em virtude de litisconsórcio necessário; (ii) definir se a alteração do prazo de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, empreendida no caso concreto, importou ofensa aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, nas hipóteses de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo praticado no contexto de concursos públicos, não é impositiva a inclusão dos demais candidatos aprovados no polo passivo da demanda, dada a inexistência de litisconsórcio necessário, tendo em vista que, em regra, ostentam mera expectativa de direito à nomeação. 4. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, [c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 5. A vinculação ao instrumento convocatório tem como fundamento jurídico os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da isonomia entre os concorrentes, com a finalidade de evitar a alteração arbitrária ou discricionária das regras do certame. 6. A prorrogação do prazo de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, quando devidamente autorizada pelo edital do certame, não configura ofensa aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 7. Constatado, a partir da análise dos elementos de prova juntados aos autos, que a prorrogação do prazo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público deveu-se à necessidade de adaptação aos limites orçamentários e financeiros do Distrito Federal, não há como ser reconhecida a ilegalidade do ato administrativo impugnado, circunstância que, agregada à impossibilidade de dilação probatória na via eleita, inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida no mandado de segurança. 8. O julgamento do mérito do mandado de segurança torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. Não há razão para que os candidatos aprovados no concurso público sejam incluídos no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de questionar a prorrogação do prazo de convocação, porquanto não caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 114 do Código de Processo Civil. 2. A prorrogação do prazo de nomeação de candidatos aprovados em concurso público não viola os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital quando expressamente autorizada por regra estabelecida no edital do certame.” (0723771-23.2025.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/08/2025.)-g.n. Diante desse cenário, ausente a comprovação de plano do direito líquido e certo alegado, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 cumulado com o art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 13:56:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador